Tribunal: STF
Processo: HC 202364
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-22
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Latrocínio, Roubo com arma de fogo, Receptação e Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Arrolamento de testemunha fora do momento processual oportuno. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 667.725, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I e II; 157, § 3º, in fine (redação anterior à Lei n. 13.654/18); 180 e 311, todos do Código Penal.
    3. Após o momento processual oportuno, a defesa requereu ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN que fossem arroladas duas novas testemunhas. O pedido foi indeferido.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJ/RN). Indeferida a liminar, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    5.   Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que:
    “[...] mesmo não sendo ignorado por estes causídicos que o rol de testemunhas deve ser apresentado juntamente com a apresentação da Resposta à Acusação, tendo em vista a manifestação de vontade expedida por uma das testemunhas só após o oferecimento da Resposta à Acusação, foi juntado em Manifestação, no dia 10 de maio de 2021, pedido de inclusão de testemunhas para serem ouvidas na audiência, posto que são imprescindíveis para o deslinde dos fatos sob apuração”.
    Após a realização de tal pedido, a Magistrada de piso se pronunciou decidindo pela impossibilidade de juntada de testemunhas posteriormente ao oferecimento da Resposta à Acusação, tendo informado que teria havido o efeito da preclusão temporal, o que foi corroborado pelo e. Tribunal de Justiça do RN. 
    [...]
    [...] muito embora seja, de fato, a preclusão temporal aquela que ocorre quando a parte perde o direito de realizar o ato específico por perder o prazo estipulado para tal, essa preclusão não pode ter os mesmos fundamentos e motivos da dinâmica do processo penal.
    [...]
    Sendo assim, ainda que a defesa tivesse, quando do oferecimento da Resposta à Acusação, ciência da existência de tal testemunha, com exceção do delegado, permaneceria o direito de arrolá-la posteriormente, uma vez que se o magistrado pode ouvir durante a audiência uma testemunha que mesmo que não esteja no rol, quem dirá se pedirmos com vários dias de antecedência da realização da Audiência a tal juntada posterior. 
    Indeferir tal pleito é, sem dúvidas, uma evidente tentativa de burlar o direito à ampla defesa e ao contraditório, pois como fazer superar o instituto da preclusão temporal sobre o direito constitucional à ampla defesa? Não há lógica processual indeferir pedido da defesa que sequer comportaria maior dilação probatória ou qualquer embaraço para o processo, restando inarredável o fundamento do instituto da preclusão, qual seja, fazer o processo ir para frente e jamais retornar às questões já levantadas.
    Possibilitar essa junção de testemunhas posteriormente é medida mais que de ampla defesa e contraditório, mas de bom senso e de boa-fé objetiva, que deve estar intrínseco em todos os personagens do processo penal.”
    6. Com esses argumentos, a defesa requer o deferimento da medida liminar a fim de que seja determinado o “cancelamento da audiência aprazada para o dia 24/05/2021, sendo determinado o reaprazamento para data posterior ao julgamento do mérito deste remédio constitucional”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem “para que seja permitido ao Paciente juntar as testemunhas que foram arroladas pela defesa, anulando, assim, a decisão de indeferimento da magistrada de piso, pois estas testemunhas são fundamentais para o deslinde do caso”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ainda do ponto de vista processual, não há como negar que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    11.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. A hipótese é de paciente denunciado pelos crimes de latrocínio, roubo com emprego de arma de fogo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Os autos dão conta de que os fatos ocorreram no ano de 2018, sendo certo que, embora empreendidas diligências para a citação pessoal, em diversos endereços, não foi possível a localização do acusado. 
    13. Nessas condições, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    14. O entendimento do STF é no sentido de que “[c]abe à defesa arrolar, na resposta à acusação, as testemunhas que pretende ouvir, surgindo inoportuno fazê-lo em momento posterior – artigo 396-A do Código de Processo Penal” (HC 178.700, Rel. Min. Marco Aurélio).
    15. Ademais, o STF já decidiu que “(i)nexiste qualquer nulidade no procedimento do Magistrado que indefere, motivadamente, pedido de produção de provas, pois, como se sabe, o juiz exerce, nessa matéria, irrecusável competência discricionária, que lhe permite, a partir de uma avaliação pessoal quanto à conveniência, utilidade ou necessidade da medida, ordenar, ou não, sempre em decisão fundamentada, a adoção dessa providência de caráter instrutório” (RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    16. No caso, tal como assentou o Tribunal estadual, “o paciente, ao apresentar Resposta à Acusação (25/02/2021), momento oportuno para, caso deseje, arrolar testemunhas, não o fez, somente vindo a fazê-lo quase três meses depois (10/05/2021), senão vejamos: ‘o acusado (...), por meio de sua Defesa Técnica, ajuizou resposta a acusação em 25 de fevereiro de 2021, ocasião em que não arrolou qualquer testemunha, sendo que, posteriormente, a defesa ajuizou o petitório de ID 68614988 no qual arrolou duas testemunhas, extemporaneamente, portanto, motivo pelo qual deve ser indeferido o rol em questão. Portanto, o arrolamento de testemunhas é uma faculdade da defesa, que deverá ser exercido na resposta a acusação, sob pena de preclusão temporal”.
    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator